Tribunal: TJPA
Processo: 0800498-04.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800498-04.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARCO VINICIUS CONCEICAO RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DE INQUERITOS POLICIAIS DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/06 (TRÁFICO DE ENTORPECENTES).

1 -
alegação da falta de justa causa e fundamentação para manutenção da prisão PREVENTIVA do Paciente.
NÃO OCORRÊNCIA.
MEDIDA CONSTRITIVA PROLATADA PELO JUÍZO COATOR QUE FUNDAMENTOU SUA DECISÃO PELA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, APÓS CONSTATAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA PRESENTE NOS AUTOS. PACIENTE QUE FOI FLAGRADO COM 10 (DEZ) PETECAS E MAIS 02 (DUAS) PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA SEMELHANTE À COCAÍNA, NUM TOTAL DE 5,8G, SENDO POSITIVADA PELO LAUDO DE CONSTATAÇÃO QUE SE TRATA DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. PACIENTE OSTENTA EM SEUS ANTECEDENTES CRIMINAIS, CONDENAÇÃO NOS AUTOS DE Nº 0010546-55.2016.814.0401, QUE TRAMITOU PELA 8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA, POR INFRINGÊNCIA AO CRIME PREVISTO NO ART. 33,
CAPUT
DA LEI Nº 11.343/06.

2-HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA

A C Ó R D Ã O

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Sessão de Direito Penal, por unanimidade, no
CONHECIMENTO
do
mandamus
e pela

DENEGAÇÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala
de Sessões da 1ª Turma de Direito Penal, aos

09 (nove) dias do mês de março de 2020.

Julgamento
presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 09 de março de 2020.

Relatora Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

DESEMBARGADORA

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SESSÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0800498-04.2020.814.0000

IMPETRANTE: JULIANA BORGES NUNES (OAB/PA – 26.447)

PACIENTE: MARCO VINÍCIUS CONCEIÇÃO RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM/PA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES.

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar impetrado em favor do Paciente
MARCO VINICIUS CONCEIÇÃO RODRIGUES
,
sob a alegação de estar sofrendo constrangimento ilegal com a ausência de fundamentação para manutenção de sua prisão preventiva.

Alega o impetrante que o paciente fora preso na data de 23 de janeiro de 2020, por suposto crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

Consta que os policiais militares realizaram a prisão do Paciente que fora encontrado com 10 (dez) petecas de cocaína e mais duas porções menores e que totalizaram 5,8 gramas.

A testemunha trazida com o Paciente até a Delegacia de Polícia admitiu ser usuária de drogas

e que estaria na posse de 08 (oito) petecas de cocaína e que não conhece o Paciente, tampouco sabe se o mesmo é traficante de drogas.

Em audiência de custódia o Juízo Coator converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva e o Impetrante alega que não encontra qualquer respaldo no ordenamento jurídico e que por este motivo é ilegal a prisão do

mesmo e que o flagrante teria sido forjado e que a quantidade de droga encontrada com o paciente é mínima.

Invocou o disposto no art. 5º, inciso LXVIII, da CF/88 e 647, inciso
do CPP para ingresso com o remédio heroico.

Ressalta a violação do contraditório e ampla defesa, bem como ausência de pressupostos para a decretação da Prisão Preventiva e a necessidade de concessão de liminar em sede de
habeas corpus
quando presentes os requisitos para à concessão, quais seja: o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora.

Requereu ao final, concessão de liminar para que cesse o suposto constrangimento que o Paciente vem sofrendo e no mérito pela concessão da ordem para confirmação da liminar se deferida for.

Na data de 28 de janeiro de 2020, esta Relatora
denegou a liminar pleiteada
e determinou que fosse oficiado ao Juízo Coator para que prestasse informações e em seguida fossem os autos encaminhados à Procuradoria de Justiça do Ministério Púbico Estadual para os devidos fins (ID 2660468).

A autoridade coatora na data de 31 de janeiro de 2020
, através do Ofício nº 19/2020-GAB, prestou as informações conforme ID 2677607. Nos seguintes termos:

“
Em 23 de janeiro de 2020, o paciente foi preso em flagrante delito, pela suposta prática da conduta prevista no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Em síntese, extrai-se do depoimento do policial militar condutor do auto de prisão em flagrante, relato este uníssono com o depoimento dos demais policiais militares [...]

Na delegacia, acompanhado de sua advogada, permaneceu caladão.

Laudo pericial nº 2020.01.000325-QUI, atestou que a substância apreendida é cocaína, pesando 5,8gramas. [...]

Certidão de antecedentes juntadas e o nacional Marco Vinicius Conceição Rodrigues possui condenação criminal no processo nº 0010546-55.2016.814.0401, pela 8ª Vara Criminal de Belém, por violar o art. 33 da Lei nº 11.343/06 (...)”

Nesta superior instância, o douto Procurador de Justiça Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves, na data de 05 de fevereiro de 2020, manifestou-se pelo
conhecimento e denegação
do
habeas corpus
em favor do Paciente. (ID 2694995)

Os autos vieram-me para decisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Como dito alhures, trata-se
da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar impetrado em favor do Paciente
MARCO VINICIUS CONCEIÇÃO RODRIGUES
, sob os fundamentos de

falta de justa causa e fundamentação para manutenção da prisão preventiva
.

Passo a análise da tese suscitada pelo Impetrante.

1 -
alegação da falta de justa causa e fundamentação para manutenção da prisão PREVENTIVA do Paciente.

Adianto
prima facie
que
denego a ordem impetrada
,
por não vislumbrar qualquer coação ilegal a ser reparada.

Não prospera tais alegações como se mostrará a seguir.

O Juízo Coator em audiência de custodia fundamenta:

“(...) A medida constritiva se justifica, diante da materialidade

do crime e dos indícios veemente de autoria que levam à demonstração da possibilidade de reiteração delitiva, concluindo-se, que em liberdade, o mencionado custodiado voltará a cometer crimes, afetando a ordem pública e a paz social (...)
(ID 2659936)

Ademais, há nos autos certidão criminal que comprova que o Paciente possui uma condenação pela prática delitiva prevista no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06 (autos de nº 0010546-55.2016.814.0401 8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA).

Passo a análise
dos pressupostos ensejadores da decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312, do CPP.

Para que seja decretada a Prisão Preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal é necessário que haja o perigo, o abalo a sociedade, maculada com a prática de um delito, o que colocaria em risco a garantia da ordem pública e da ordem econômica, assim como a conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando presente a existência de crime e indícios suficientes de autoria delitiva.

No presente caso, o Juízo Coator a quando da realização da audiência de custódia, para embasar e fundamentar a segregação cautelar do Paciente, assenta que a medida constritiva se justifica diante da materialidade do crime e indícios veemente de autoria que levam à demonstração da possibilidade de reiteração delitiva, concluindo que em liberdade o Paciente voltará a cometer crimes, afetando a ordem pública e a paz social.

O Juízo Coator, mesmo levando em consideração a pouca quantidade de drogas apreendidas (12 embalagens de substância conhecida como cocaína), com cerca de 5,8 gramas, demonstra ser entorpecente de grande poder alucinógeno.

Depreende-se ainda, que o Paciente possui sentença penal condenatória, é reincidente no tipo penal, indicando ser o mesmo habitual na traficância, apresentando por conseguinte, perigo real a justificar a medida cautelar constritiva, afastando assim, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares por não se mostrarem condizentes e suficientes

para o caso em comento.

Colacionamos algumas doutrinas e jurisprudências sobre os requisitos para a decretação da Prisão Preventiva, como melhor se discrimina a seguir.

Basileu Garcia fala sobre a
garantia da ordem pública
,
in verbis: “
Para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar a prisão preventiva, evitar que o delinqüente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso a práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida. Trata-se, por vezes, de criminosos habituais, indivíduos cuja vida social é uma sucessão interminável de ofensas à lei penal: contumazes assaltantes da propriedade, por exemplo. Quando outros motivos não ocorressem, o intuito de impedir novas violações determinaria a providência
.

(
GARCIA, Basileu.
Comentários ao
Código de Processo Penal
.
Vol. III, pág.169).

Eugênio Pacelli, ensina,
in verbis: “a prisão para a garantia da ordem pública não se destina a proteger o processo penal, enquanto instrumento de aplicação da lei penal. Dirige-se, ao contrário, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes que causassem intranqüilidade social.
(
OLIVEIRA, Eugênio Pacielli.
Curso de Processo Penal
. Pág.435).

Junto jurisprudência atual de nossa Corte:

ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE REQUISITO DA ASSOCIAÇÃO PERMANENTE. É INDISPENSÁVEL O ANIMUS ASSOCIATIVO, A COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DURADOURA, COM CARÁTER PERMANENTE. PENA ESCORREITA E ADEQUADA AO CASO EM CONCRETO. RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. NÃO CONFIGURADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.(2018.02757934-66, 193.312, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-07-03, Publicado em 2018-07-11).

O STF tem posicionamento sobre a matéria, conforme aresto:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.1. A prisão cautelar, como cediço, é medida excepcional de privação de liberdade que somente poderá ser adotada quando as circunstâncias do caso concreto, devidamente fundamentadas no art. 312 do Código de Processo Penal, demonstrarem a sua imprescindibilidade.2. In casu, a prisão cautelar foi decretada e mantida pelas instâncias ordinárias, especialmente, para a garantia da ordem pública, em razão da quantidade de droga apreendida (1,726 kg de maconha), não havendo ilegalidade a ser suprida por esta Corte.3. Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, em razão da expressiva quantidade de droga, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas.4. Ordem denegada.(HC 471.528/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/11/201
8, DJe 04/12/2018).

Da
garantia da aplicação da lei penal.

Sobre a garantia da aplicação da lei penal
NUCCI (2011, p. 66) busca exemplificar algumas hipóteses que poderiam demandar a incidência da detenção cautelar:

“a) sumir logo após a prática do crime, sem retornar, nem dar o seu paradeiro; b) dispor de seus bens e desligar-se de seu emprego; c) despedir-se de familiares e amigos, buscando a transferência de valores ou bens a outro Estado ou ao exterior; d) viajar a local ignorado, sem dar qualquer satisfação do seu paradeiro, ao juiz do feito, por tempo duradouro; e) ocultar sua residência e manter-se em lugar inatingível pela Justiça.”

(
NUCCI, Guilherme de Souza. Prisão e Liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403, de 4 de maio de 2011. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011)

Junto jurisprudência atual de nossa Corte:

EMENTA: Criminal. Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Denúncia – Excesso de Prazo – Peça processual recebida pelo Juízo – Prejudicialidade – Flagrante – Conversão em preventiva -– Decisão fundamentada.
A conversão e consequente decretação da prisão preventiva foi alicerçada, principalmente, na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, após ser destacada a existência de indícios suficientes da autoria do delito de tráfico de drogas, somado ao fato do agente responder na Comarca, processo-crime por furto, evidenciando que é contumaz em práticas criminosas.
Denegação. Unânime.

Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à UNANIMIDADE de votos, conhecer em parte do writ, e, na parte conhecida, DENEGAR a ordem impetrada, nos termos do voto do Relator. (2756671, 2756671, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-02-17, Publicado em 2020-02-18).
Negritei e grifei

O STJ tem posicionamento sobre a matéria, conforme aresto:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.
2. No caso, a manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada em razão das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do Agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, considerando-se, sobretudo, a quantidade da droga apreendida - apreensão de 5,590kg de maconha. 3. Consoante pacífico entendimento desta Corte, a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva. 4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade e ocupação lícita, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. 5. Não merece prosperar o pleito de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, visto que comprovadas a necessidade de acautelamento da ordem pública e a insuficiência das referidas medidas para tanto. 6. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 549.231/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020).
Negritei.

O Ministério Público de 2º Grau, através do Procurador de Justiça Criminal, Dr.

Marcos Antônio Ferreira das Neves, se manifestou nos seguintes termos:

(...)
Correta, portanto, a decisão impugnada, pois é imperativo acautelar-se o meio social desta prática criminosa tão perniciosa para a sociedade, qual seja o tráfico ilícito de drogas.

O caso reclama uma resposta imediata do Estado para que não se consolide no inconsciente coletivo a impressão de que o tráfico de drogas é coisa de somenos, evitando-se que outros jovens sejam seduzidos pela busca pelo dinheiro fácil que a traficância oferece, na fiúza de que o crime ficará impune.

Portanto, ao contrário do alegado pelo Impetrante, a decisão hostilizada

não acarretou constrangimento ilegal, porquanto a constrição cautelar do Paciente está suficientemente fundamentada em dados concretos, mostrando-se necessária para garantia da ordem pública, à vista da natureza e da quantidade de droga apreendida em seu poder e dos evidentes riscos que a liberdade do Coacto oferece à ordem pública, notadamente, porque demonstrado que ele já ostenta condenação penal pelo crime de tráfico de drogas, o que leva a crer que o Paciente tem a vida voltada para o crime e faz da traficância o seu meio de vida e subsistência, denotando que solto voltará a delinquir (...)”
(ID 2694995)

Logo, não prospera a tese levantada pela Defesa do Paciente.

Ante o exposto e com base no parecer ministerial, voto pelo
CONHECIMENTO do
mandamus e
DENEGAÇÃO DA ORDEM DE
HABEAS CORPUS
por estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e por não vislumbrar qualquer indício de coação ilegal a ser sanada.

É como voto
.

Belém/PA,

09 de março de 2020.

Belém, 10/03/2020